Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700250-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS ARAUJO IMPETRANTE: ELIZABETH GOMES FERREIRA DE ANDRADE GUIMARAES, EMERSON DAVIS LEONIDAS GOMES, THIAGO SENNA LEONIDAS GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de RODRIGO DOS SANTOS ARAUJO, em que requerem a concessão da ordem a fim de relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em razão do excesso de prazo para a prolação da sentença criminal nos autos no 0717835-87.2020.8.07.0001. O pleito liminar foi apreciado e indeferido pelo e. Desembargador atuante em regime de Plantão Judicial (ID 54788706). Despacho proferido ao ID 54804039, em que esta Relatora ratificou a decisão proferida pelo Desembargador Plantonista e requisitou informações à autoridade impetrada. Informações prestadas ao ID 54865075. Petição da Defesa sob o ID 55043842, submetida ao Plantão Judicial, em que noticia a prolação de sentença e pugna pela desistência da impetração. Despacho proferido pelo Desembargador Plantonista ao ID 55044467 em que, considerando que a medida não se enquadra no rol previsto no Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, e na Portaria GPR n. 63, de 9 de janeiro de 2024, determina o encaminhamento dos autos a esta magistrada para a apreciação do pleito. É o relatório. DECIDO. O presente writ se encontra prejudicado. Isso porque, conforme afirmado pela Defesa, de fato, a autoridade impetrada proferiu sentença, na qual o paciente restou condenado à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi, ainda, substituída por duas restritivas de direitos (ID 183717726 dos autos de origem). Com efeito, prolatada sentença, não mais subsistem os fundamentos da impetração relacionados ao constrangimento ilegal por excesso de prazo. Dessa forma, ante a evidente perda superveniente do objeto, inexiste utilidade no exame do mérito do habeas corpus. Ante o exposto, com fundamento no art. 659 do CPP e art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora